Tribunal: TJDFT
Processo: 0751168-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751168-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGUE ALEXANDRE VALENTIM FERRAZ PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROP. DO LOTEAMENTO PARQUE DAS PRIMAVERAS CH.25 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, MEGUE ALEXANDRE VALENTIM FERRAZ PEREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, processo no 0704209-65.2025.8.07.0020, proposta pela ASSOCIAÇÃO DE PROP. DO LOTEAMENTO PARQUE DAS PRIMAVERAS CH.25, que, em decisão saneadora, delimitou os pontos controvertidos e verificou “a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, uma vez que estes se encontram devidamente instruídos com documentos suficientes para viabilizar o julgamento antecipado da lide.” (Id 252057853 – origem). Em suas razões (Id 78606173), o réu agravante alega que a própria decisão saneadora aponta que existem três pontos controvertidos, todos dependentes de prova técnica ou documental complementar, de modo que o julgamento antecipado da lide viola os artigos 369, 370 e 371 do CPC e os incisos LIV e LV do artigo 5o da CF, bem como a vedação ao indeferimento imotivado da prova. Assevera que o juízo singular não abriu prazo para especificação de provas, contrariando expressamente o rito previsto no artigo 357, §1o, do CPC, o que configura cerceamento de defesa. Afirma que seu prejuízo é evidente, pois não poderá demonstrar o excesso de cobrança nem a irregularidade dos valores apresentados sem a produção de prova pericial e documental. Defende estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer “a) O recebimento do agravo de instrumento com a concessão do efeito suspensivo para sustar o julgamento antecipado da lide; b) O conhecimento e provimento do recurso para: • Anular parcialmente a decisão saneadora, determinando ao juízo de origem que abra prazo para especificação de provas, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC; • Deferindo-se a produção da prova pericial contábil, bem como demais provas necessárias (documental e testemunhal);”. Sem preparo, uma vez que o benefício da assistência judiciária gratuita lhe foi concedido na decisão agravada. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. As hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que verse sobre a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos (julgamento antecipado da lide), ou mesmo que verse sobre o deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à produção de prova poderão ser objeto, em tese, de futura apelação, sem qualquer prejuízo para o réu agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJE: 26/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. DESPACHO SANEADOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou as preliminares e as questões prejudiciais arguidas pelo banco agravante. 2. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. 5. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.” (Acórdão 1277700, 07173119320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora